Tribunal: TJDFT
Processo: 0035683-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0035683-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de reapreciação de apelação, determinada pela Presidência desta Corte de Justiça, interposta por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL, contra sentença proferida nos autos da ação civil pública, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. Consoante consta, a controvérsia do feito centra-se em saber se, no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e das lideranças partidárias devem integrar o cálculo geral dos cargos comissionados para aferição do percentual mínimo destinado a servidores efetivos, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 19, §6o, da LODF, especialmente após a declaração do STF na ADI 6.585 e na ADI 4.055. A ação foi movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDICAL em face do Distrito Federal (ID 9870450), sem inclusão da Câmara Legislativa do Distrito Federal no polo passivo. Pendente de inclusão do feito em pauta, a CLDF, ao ID 76077041, requereu a sua habilitação nos autos, postulando, ainda, pela manutenção do acórdão. Dentro desse contexto, considerando (i) tratar-se de assunto afeto aos interesses da Câmara Legislativa do Distrito Federal, relativo à proporção, em seus quadros, entre os cargos ocupados por servidores efetivos e aqueles ocupados por servidores de livre provimento, cedidos e requisitados, e (ii) possuir a CLDF personalidade judiciária para defender os seus direitos institucionais (Súmula 525 do STJ), além de contar procuradoria própria, DEFIRO a habilitação da CLDF nos autos, como terceira interessada, representada por sua Procuradoria-Geral. À Secretaria da Turma para que promova a habilitação da Câmara Legislativa no feito, consoante solicitado ao ID 76077041. Após, estando o processo em condições, inclua-se em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator